Tribunal: STF
Processo: ARE 1311061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. LC Nº 84/2011-PMM (ART. 229). BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO E NÃO INCORPORÁVEIS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA 1) A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado está atrelada ao princípio da legalidade, que limita a atuação da Administração Pública naquilo que é permitido por lei. 2) Nos termos do art. 229, da LC nº 84/2011-PMM, ‘será pago aos Inspetores e Guardas Municipais, por serviços extraordinários, o acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, para atividades funcionais comprovadamente realizadas além do horário normal previsto nesta Lei, de caráter indenizatório e não incorporável.’ 3) A legislação municipal se coaduna com o previsto no art. 7º, inciso XVI, da CF/88, que estabelece que o serviço extraordinário do trabalhador deve ser remunerado, entendimento este corroborado pela Súmula Vinculante nº 16 do STF, segundo a qual “os artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da CF/88, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público’. 4) Todavia, é cediço que ao longo da carreira, o servidor público adquire benefícios definitivos que se incorporam ao vencimento básico e não mais se desmembram de sua vida funcional, porque são imutáveis, os quais devem ser considerados para o cálculo de horas extras, junto ao vencimento básico, já que deles fazem parte. Precedentes: (RI. Processo Nº 0044478-08.2018.8.03.0001, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 8 de Maio de 2019) RI. Processo Nº 0010603-13.2019.8.03.0001, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 21 de Agosto de 2019). 5) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários de 10% sobre o valor da condenação”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, 37, caput, e 39, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente